Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Homicídio e tentativa de homicídio. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Recurso em sentido estrito não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia e (ii) se incidem as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que, provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
4. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo torpe, as qualificadoras devem ser submetidas ao conselho de sentença para que decida sobre ela.
IV. Dispositivo
5. Recurso em sentido estrito não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, 121, § 2o, I e IV, art. 14, II; CPP, arts. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1381689, 0717613-56.2019.8.07.0001, Relator Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJe: 05/11/2021.